Tribunal: TJSP
Processo: 1001878-64.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO.
1.- Negativa de prestação jurisdicional. Não acolhimento. Omissão acerca de alguns temas destacados pelo embargante. Enfrentamento dos assuntos pelo Tribunal que aparta a existência do vício. Observância do art. 1.008 do CPC.
2.- Cumprimento e liquidação de sentença. Proposta de ambas as medidas, fundamentadas no mesmo título judicial. Possibilidade, à luz do art. 509,

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO.
1.- Negativa de prestação jurisdicional. Não acolhimento. Omissão acerca de alguns temas destacados pelo embargante. Enfrentamento dos assuntos pelo Tribunal que aparta a existência do vício. Observância do art. 1.008 do CPC.
2.- Cumprimento e liquidação de sentença. Proposta de ambas as medidas, fundamentadas no mesmo título judicial. Possibilidade, à luz do art. 509, par. 1o, do CPC. Sustentada incerteza a inviabilizar a penhora de bens. Pleito desacertado. Legitimidade questionável do embargante (terceiro). Temática que toca, exclusivamente, ao devedor. Em todo caso, constrições ajustadas à provisoriedade da medida processual. Eventual excesso, ainda, que possibilita a restituição das partes ao estado anterior e liquidação de eventuais prejuízos (art. 520, II, CPC).
3.- Fraude à execução. Dação em pagamento oferecida pelo devedor ao embargante como forma de satisfazer dívida líquida e certa. Dívida, entretanto, constituída em março de 2017, pouco antes do trânsito em julgado do acórdão que preservou a condenação ao pagamento de quantia (agosto de 2017). Oferecimento dos imóveis sobre os quais recaiu a penhora, ainda, posteriormente ao início da fase de cumprimento de sentença, quando presumido o estado de insolvência do ofertante. Crédito apresentado pelo embargante que não possui lastro, sem nenhuma referência à causa precedente. Simples instrumento particular de confissão de dívida, faltante o reconhecimento de firma ou dados que pudessem revelar a legitimidade do título extrajudicial. Decurso de prazo, também, sem o oferecimento de defesa. Dação em pagamento, além disso, envolvendo dois imóveis cujos respectivos valores em muito ultrapassam o débito. Circunstância que causa estranheza, até mesmo se considerada, em tese, que a dação de apenas um bem satisfaria a dívida. Penhora que recaiu sobre bem que servia de garantia à instituição financeira. Situação que em nada compromete a regularidade do ato. Possibilidade, segundo o STJ, de penhora dos direitos decorrentes do contrato (AgInt no REsp 1819448/SP, Rel. Min. Raul Araújo). Ineficácia corretamente estabelecida. Prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ).
APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000521373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001878-64.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante PAULO
EDUARDO PENNA JUNIOR, é apelado ATILA JOSE PUERTAS TAVARES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 7 de julho de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001878-64.2019.8.26.0587 - São Sebastião 2/7
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001878-64.2019.8.26.0587
Comarca: São Sebastião
Apelante: Paulo Eduardo Penna Junior
Apelado: Átila Jose Puertas Tavares
Voto no 47.381
EMBARGOS DE TERCEIRO.
1.- Negativa de prestação jurisdicional. Não acolhimento.
Omissão acerca de alguns temas destacados pelo embargante.
Enfrentamento dos assuntos pelo Tribunal que aparta a existência
do vício. Observância do art. 1.008 do CPC.
2.- Cumprimento e liquidação de sentença. Proposta de ambas as
medidas, fundamentadas no mesmo título judicial. Possibilidade, à
luz do art. 509, par. 1o, do CPC. Sustentada incerteza a inviabilizar
a penhora de bens. Pleito desacertado. Legitimidade questionável
do embargante (terceiro). Temática que toca, exclusivamente, ao
devedor. Em todo caso, constrições ajustadas à provisoriedade da
medida processual. Eventual excesso, ainda, que possibilita a
restituição das partes ao estado anterior e liquidação de eventuais
prejuízos (art. 520, II, CPC).
3.- Fraude à execução. Dação em pagamento oferecida pelo
devedor ao embargante como forma de satisfazer dívida líquida e
certa. Dívida, entretanto, constituída em março de 2017, pouco
antes do trânsito em julgado do acórdão que preservou a
condenação ao pagamento de quantia (agosto de 2017).
Oferecimento dos imóveis sobre os quais recaiu a penhora, ainda,
posteriormente ao início da fase de cumprimento de sentença,
quando presumido o estado de insolvência do ofertante. Crédito
apresentado pelo embargante que não possui lastro, sem nenhuma
referência à causa precedente. Simples instrumento particular de
confissão de dívida, faltante o reconhecimento de firma ou dados
que pudessem revelar a legitimidade do título extrajudicial.
Decurso de prazo, também, sem o oferecimento de defesa. Dação
em pagamento, além disso, envolvendo dois imóveis cujos
respectivos valores em muito ultrapassam o débito. Circunstância
que causa estranheza, até mesmo se considerada, em tese, que a
dação de apenas um bem satisfaria a dívida. Penhora que recaiu
sobre bem que servia de garantia à instituição financeira. Situação
que em nada compromete a regularidade do ato. Possibilidade,
segundo o STJ, de penhora dos direitos decorrentes do contrato
(AgInt no REsp 1819448/SP, Rel. Min. Raul Araújo). Ineficácia
corretamente estabelecida. Prova da má-fé do terceiro adquirente
(Súmula 375, STJ).
APELO DESPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001878-64.2019.8.26.0587 - São Sebastião 3/7
1.- Embargos de terceiros rejeitados pela r. sentença de fls.
298/300, cujo relatório é adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Guilherme Kirschner, por considerar, em síntese, que ...“não há outro bem do
executado a ser penhorado, há de se declarar a ineficácia da alienação
mencionada, julgando-se, destarte, improcedentes os presentes embargos”.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 306 e 325).
Recorre o embargante.
Destaca, inicialmente, que a r. sentença recorrida não se
debruçou sobre temas de especial relevância, como a falta de precisa
indicação do crédito pertencente ao embargado, além da própria penhora de
imóvel que servia à garantia de instituição financeira (Santander). Em
segundo plano, argumenta que não há irregularidade na confissão de dívida
subscrita pelo devedor em comum, formalizada antes de qualquer ato
constritivo, documento, por seu turno, que viabilizou a dação em pagamento
de bem ofertado pelo executado. Depois, enfatiza que “houve verdadeira
litigância de má-fé pelo Apelado ao fazer afirmações inverídicas como se
tivesse um crédito decorrente de ação que teria lhe sido favorável, quando foi
exatamente o contrário. O Apelado foi condenado na ação, inclusive para
indenizar o sr. Reilson. Estamos diante de verdadeira má-fé processual, que
infelizmente não foi observada em primeira instância” (fls. 337), insurgindo-
se em relação à suposta sociedade entre o patrono do apelante e o devedor
(fls. 328/341).
Contrarrazões (fls. 347/351).
É o RELATÓRIO.
2.- Sobre a referida negativa de prestação jurisdicional, apura-se
que muito embora a r. sentença recorrida tenha se omitido em relação a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001878-64.2019.8.26.0587 - São Sebastião 4/7
alguns pontos, sem prejuízo da inversão acerca da sucumbência operada na
ação de rescisão contratual, os referidos equívocos em nada comprometem o
desfecho judicial, considerando que a fundamentação sólida e consistente
apresentada pelo Julgador. Em todo caso, o enfrentamento dos temas, pelo
Tribunal, é suficiente a afastar os indicados vícios, nos termos do
estabelecido pelo art. 1.008 do CPC: “O julgamento proferido pelo
tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de
recurso”.
Não se vislumbra, de outra parte, irregularidade processual no
cumprimento de sentença em tramitação paralela com a liquidação de
sentença. Primeiro porque as medidas foram propostas por titulares diversos.
Mesmo que o embargado tenha sucumbido na ação de rescisão contratual, é
certo que ao seu favor restou constituído crédito, daí porque acertado o
cumprimento de sentença, tocando à parte contrária a apuração dos prejuízos
em liquidação. Em segundo lugar, a tramitação paralela dos incidentes é
admitida à luz do art. 509, par. 1o, do CPC: “Quando na sentença houver
uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover
simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação
desta”.
Invoca-se, ainda, a incerteza dos valores a inviabilizar a penhora
de bens, considerando que o acerto das contas não restou finalizado, sequer
havendo possibilidade de iniciar a fase de cumprimento de sentença.
Contudo, pouco provável a legitimidade do embargante, enquanto terceiro,
para sustentar a mencionada inadequação, na medida em que não figurou
como parte na ação de rescisão contratual, de onde extraído o título executivo
judicial. Não é, portanto, credor ou devedor daqueles litigantes, segundo
aquela deliberação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001878-64.2019.8.26.0587 - São Sebastião 5/7
Caso, porém, demonstrada a legitimidade para a arguição, apura-
se que as constrições ajustadas, enquanto não definido o quantum, podem
equivaler à provisoriedade da medida processual, de modo que eventual
excesso, ainda, possibilita a restituição das partes ao estado anterior e
liquidação de eventuais prejuízos (art. 520, II, CPC).
Vencidas essas questões, rejeita-se o inconformismo recursal.
Não se questiona a existência de uma dação em pagamento
oferecida pelo devedor ao embargante como forma de satisfazer dívida
líquida e certa.
Essa dívida, entretanto, restou constituída em março de 2017,
isto é, pouco antes do trânsito em julgado do v. Acórdão desta Câmara ,que
preservou a condenação de REILSON ao pagamento de quantia (agosto de
2017). Por sua vez, o oferecimento dos imóveis como forma de pagamento,
sobre os quais recaiu a penhora, deu-se posteriormente ao início da fase de
cumprimento de sentença, quando presumido o estado de insolvência do
ofertante, já que uma simples obtenção de certidão de feitos distribuídos
anotar-se-ia a existência daquele processo em fase de execução.
De outro ângulo, enquanto o crédito apresentado por ÁTILA
(embargado) resta induvidoso, resultante de decisão judicial acobertada pela
coisa julgada, a mesma conclusão não socorre aquele ofertado pelo
embargante, tratando-se de considerável crédito sem lastro, ou seja, sem
nenhuma referência à causa precedente, não servindo à sua prova a origem
relatada exclusivamente em sede recursal, na medida em que não validada
por elementos probatórios (art. 373, CPC). Além disso, o montante consta de
simples instrumento particular de confissão de dívida, faltante o
reconhecimento de firma ou dados que pudessem revelar a legitimidade do
título extrajudicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001878-64.2019.8.26.0587 - São Sebastião 6/7
Se tudo isso já não fosse questionável, na execução de título
extrajudicial movido pelo recorrente o devedor (REILSON) sequer
apresentou defesa, figurando, na sequência, em documento que reconhecia o
débito e dava os imóveis para o pagamento.
Prosseguindo-se, a dação envolveu bens que em muito
ultrapassavam o débito, praticamente o triplo da dívida. Mesmo que se
demonstre o retorno do excedente pelo recorrente, essa circunstância causa
manifesta estranheza, até mesmo se considerado, em tese, que a oferta de
apenas um bem satisfaria a dívida.
À luz dessas considerações, por mais que se insista na regular
obtenção dos imóveis, antes mesmo da penhora lançada sobre os bens,
circunstância que afastaria a alegada fraude da transação, o contexto leva à
comprovação de má-fé da parte recorrente, medida que igualmente resultaria
na improcedência da demanda, conclusão obtida sem a necessidade de
considerar a suposta relação empresarial ou de amizade entre o patrono do
embargante e o devedor, assunto que perde a relevância quando analisados os
demais elementos probatórios. É como, aliás, decide esta Câmara: “Nem se
sustente, outrossim, que a falta de registro da penhora inviabiliza o
reconhecimento da fraude, na forma destacada pela Súmula 375 do C.
STJ. Essa questão, como sói acontecer, já foi disciplinada, oportunidade
em que relembrada a possibilidade de transação fraudulenta mesmo sem
efetivação da penhora, desde que comprovada a má-fé dos contratantes”
(Apelação Cível no 1011176-63.2016.8.26.0562, de minha Relatoria).
De outro vértice, destacou-se que a penhora recaiu sobre bem
que servia de garantia à instituição financeira, cujo levantamento foi decisivo
o pagamento levado a efeito pelo recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001878-64.2019.8.26.0587 - São Sebastião 7/7
Cuida-se, no entanto, de assunto que não diz respeito ao
embargado, devendo ser tomadas as medidas cabíveis em face de REILSON,
a quem, supostamente, se aproveitou o pagamento. Para além dessa
particularidade, a penhora em nada compromete a regularidade do ato,
considerando se possível a penhora dos direitos decorrentes do contrato.
Nesse sentido: “...permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos
decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes" (STJ,
REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe de 1o/10/2018).
Em conclusão, acertado o desfecho emprestado pela r. sentença
recorrida. É mesmo incontornável a improcedência dos embargos de
terceiros, daí porque a pretensão recursal deve ser afastada, sem a majoração
dos honorários de sucumbência (art. 85, par. 11, do CPC), considerando o
arbitramento da verba no percentual máximo autorizado legalmente.
APELO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator